Tribunal: STF
Processo: HC 217667
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo da Silva Balbino dos Santos e Valdemir das Chagas Soares Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. NULIDADES DA SENTENÇA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator calcada em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, em razão da possibilidade de interposição de agravo regimental para o exame da matéria pelo Órgão Colegiado.



    2. Os fundamentos que alicerçam a ordem de prisão preventiva estão em consonância com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade dos Agravantes, traço verificado no modo de execução do delito, o que evidencia da perniciosidade social da ação. Nesse contexto, há indícios que os supostos autores do crime, com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram o automóvel da Vítima, seus objetos de uso pessoal e documentos de identificação. Além disso, restringiram a liberdade do Ofendido por mais de uma hora, sendo que houve a tentativa de romper a barreira policial, com a ameaça de atropelar os agentes de Segurança Pública.



    3. Condenados os Agravantes, presos durante toda a instrução, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, a manutenção da custódia cautelar não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese. Precedentes.



    4. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    5. O efeito devolutivo do recurso ordinário se limita aos temas julgados no ato impugnado ou, pelo menos, discutidos no acórdão, de forma que, no caso em análise, a tese de nulidade da ação penal, por inovadora, não é abarcada na extensão da matéria devolvida a este Tribunal, sob pena de supressão de instância



    6. Trata-se de indevida inovação recursal a alegada ausência de contemporaneidade nos fundamentos que balizam o decreto de prisão cautelar. Como se sabe, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso. 7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido 



    (RHC 155.304 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva dos pacientes tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção e o excesso de prazo para a formação da culpa.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar imposta aos ora pacientes em razão da gravidade concreta da conduta por eles praticada, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos):



    Os fundamentos que alicerçam a ordem de prisão preventiva estão em consonância com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade dos Agravantes, traço verificado no modo de execução do delito, que evidencia da perniciosidade social da ação. 



    Neste caso, há indícios que os supostos autores do crime, com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram o automóvel da Vítima, seus objetos de uso pessoal e documentos de identificação. Além disso, restringiram a liberdade do Ofendido por mais de uma hora (fl. 29), sendo que houve a tentativa de romper a barreira policial, com a ameaça de atropelar os agentes de Segurança Pública. 



    Ressalte-se, que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    (...) 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    (HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso – com meus grifos)



    Registro, de outro lado, no que se refere ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, observo inexistir excesso de prazo na duração do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado (grifei):



    […] os Recorrentes foram presos em flagrante no dia 19/03/2021, suspeitos de praticar o crime previsto no art. 157, §2.º, incisos II e V e §2.º-A, inciso I do Código Penal. 



    O Juízo de primeiro grau, em 20/03/2021, homologou a prisão precautelar e deferiu o pedido formulado do Ministério Público para decretar a segregação preventiva dos Acusados (fls. 34-45). 



    Na sequência, em 09/04/2021, os investigados foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, §2.º, incisos II e V e §2.º-A, inciso I do Código Penal (fls. 108-110). 



    Concluída a fase instrutória, com a manutenção da prisão cautelar, em 05/06/2021, o Juízo da Vara Única da Comarca de Soledade/PB acolheu a pretensão acusatória para condenar os Réus, conforme capitulação descrita na denúncia, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, devendo cada dia-multa ser calculado na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. A prisão cautelar foi mantida (fls. 170-174). 



    Ademais, segundo informou o impetrante em sua petição inicial, “[...] o processo de conhecimento se encontra em fase recursal, diante da interposição dos recursos extraordinário e especial em face do acórdão da apelação.”. 



    Desta forma, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário a justificar o relaxamento da prisão cautelar dos pacientes por excesso de prazo. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator